Tribunal: TJDFT
Processo: 0751168-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0751168-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIRLEON BARBOSA GUIMARAES AGRAVADO: AIRAM OLIVEIRA ALVES CORREIA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, apresentado por SHIRLEON BARBOSA GUIMARÃES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Ação de Imissão na Posse 0707813-74.2019.8.07.0010 ajuizada por AIRAM OLIVEIRA ALVES CORREIA (agravado), entendeu que sua companheira foi devidamente citada para responder aos termos da ação. Eis o teor da decisão recorrida (ID. 72517719 dos autos principais): “Trata-se de ação de imissão na posse, havendo razão nos argumentos da parte requerida acerca da necessidade de citação de ambos os cônjuges para integrarem o polo passivo, posto que se trata de ação de natureza petitória, como bem esclarece o inciso I, § 1o do art. 73 do CPC, "ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens", entretanto compreendo que o mandado de citação já foi plenamente cumprido, pois o documento de id 57886579 determinou a citação "a quem estiver ocupando o imóvel". Em havendo ato de composse, tal como narrado, compreendo que a companheira já foi devidamente citada. No tocante o pedido de retenção decorrente das benfeitorias, compreendo que o assiste ao ocupante do imóvel o direito de reter o imóvel enquanto não lhe forem indenizadas as benfeitorias que erigiu de boa-fé, bem como por estar a obrigação prevista no edital de licitação. Assim sendo, expeça-se mandado de avaliação das benfeitorias erigidas sobre o imóvel, devendo ser excluído o valor da terra nua, a ser cumprido por oficial de justiça, em após, dê-se vista às partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o laudo.” Em suas razões recursais (ID. 21880125, p. 01-07), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) não deve ser mantida a decisão de origem, pois é imprescindível a citação do cônjuge do requerente, na forma do art. 73, §1o do CPC, já que a demanda de origem envolve discussão sobre direito real imobiliário (p. 04-05); b) a decisão inicial é clara ao afirmar que devem ser citados todos aqueles que estiverem ocupando o imóvel, mas o Oficial somente procedeu com a citação somente do ora agravante sem mencionar a sua companheira Gleyciane Moreira Ribeiro, fato que invalida a tramitação do feito originário (p. 05-06). Requer inicialmente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os autos de origem e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, determinando-se a citação de sua companheira para fins de prosseguimento regular daquela demanda (p. 07). Sem preparo, diante da gratuidade da justiça requerida neste recurso. É o relatório. Decido. Em atenção ao pedido de justiça gratuita, observo dos autos de origem que o juízo singular ainda não se manifestou sobre tal pretensão formulada no bojo da peça defensiva lá apresentada (ID. 64728999, p. 01 daqueles autos), o que impede o deferimento integral desta benesse, sob pena de supressão de instância. No entanto, dos documentos lá constantes, extraio que o ora agravante SHIRLEON BARBOSA GUIMARÃES está impossibilitado de trabalhar em decorrência de um AVC hemorrágico (ID. 64729007, p. 02 da origem) e, por não vislumbrar elementos que desabonem a sua declaração de hipossuficiência (ID. 59293940 p. 04), DEFIRO a justiça gratuita tão somente para o regular processamento deste recurso. Anote-se. Quanto ao recurso apresentado, entendo que é caso de não conhecimento. O art. 932, III, do NCPC, autoriza o Relator a não conhecer de recurso inadmissível, nos seguintes termos: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Convém destacar inicialmente que a presente espécie recursal restou amplamente modificada quando da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, considerando que suas hipóteses de cabimento foram amplamente revistas pelo vigente regramento processual. Se, antes, admitia-se o cabimento dessa espécie para qualquer tipo de decisão interlocutória proferida pelos Juízos de primeira instância, bastando que se demonstrasse, em concreto, o preenchimento da fórmula genérica prevista no art. 522 da codificação pretérita, ou seja, que se tratava de “decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação”, desde 18 de março de 2016 – data em que entrou em vigor a novel ordem processual civil – esta modalidade recursal passou a ser cabível, apenas nas hipóteses taxativamente elencadas em lei, ex vi do art. 1.015 do novo diploma processual. Desde então, portanto, não se admite o apego ao Agravo de Instrumento se não demonstrado pelo recorrente que a questão submetida à apreciação do órgão julgador se enquadra dentre aquelas legalmente admitidas. Isso porque, sendo outra a matéria objeto de irresignação, caberá ao prejudicado submetê-la à apreciação da instância revisora em eventual recurso de apelação (CPC, art. 1.009, §1°), não se admitindo, desta forma, que o faça de imediato. Consoante esclarecem Marinoni, Arenhart e Mitidiero: “Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum.” (Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista Dos Tribunais, 2015, p. 946). Conforme o dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, são hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese em recurso repetitivo (REsp 1.704.520/MT), aduzindo a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol previsto no artigo 1.015 do CPC. Cite-se ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe 19/12/2018) (grifo nosso) Conforme bem pontuado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento supracitado, o objetivo do legislador foi prever rol taxativo, o que deve ser respeitado na medida do possível. Em que pese a possibilidade de mitigação da taxatividade do artigo em comento, visando salvaguardar casos urgentes, mediante cláusula adicional de cabimento, tal abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem tal medida para a garantia de sua eficácia. Deste modo, resta certo de que a flexibilização do rol taxativo do referido artigo deve pautar-se na urgência de exame da controvérsia, bem como na inutilidade do julgamento diferido, o que não vislumbro, no caso em apreço. Na situação aqui submetida, o agravante SHIRLEON BARBOSA GUIMARÃES funda sua irresignação recursal na hipótese prevista no inciso VII do art. 1.015 do CPC (exclusão de litisconsórcio). Ocorre que, da decisão acima transcrita, extrai-se que o juízo de origem não excluiu da lide a companheira do recorrente; ao contrário, entendeu que ela também foi oportunamente citada para responder aos termos propostos na ação de imissão de posse. Se esta decisão está ou não correta, isto somente poderia ser objeto de recurso neste momento se o agravante comprovasse minimamente a ocorrência de prejuízos irreparáveis e iminentes para si, o que, com a devida vênia, não ocorreu. Portanto, não se amoldando as hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC, este recurso mostra-se descabido nesta fase processual, não se olvidando de que será permitido ao agravante, em caso de sentença contrária aos seus interesses, suscitar esta matéria novamente em preliminar de apelação (art. 1.009, §1o, do CPC), caso se verifique que a temática abordada causou-lhe prejuízos. Posto isso, com base no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento ajuizado por SHIRLEON BARBOSA GUIMARÃES. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora